Tribunal: TJDFT
Processo: 0711563-57.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino. Ameaça. Provas. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino e ameaça, com fundamento nos depoimentos da vítima e laudo pericial.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se as provas são suficientes para condenação; (ii) se as lesões apresentadas no laudo pericial são compatíveis com os depoimentos da vítima.
III. Razões de decidir
3. As declarações da vítima, nas duas oportunidades em que ouvida, harmônicas e coerentes - de que o réu a ameaçou de morte com tesoura e a agrediu com socos na cabeça e apertou seu pescoço com as unhas – compatíveis com as lesões e as fotografias apontadas no laudo pericial, são provas suficientes para condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça.
IV. Dispositivo
4. Apelação não provida.
____
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/08/2019 e TJDFT, acórdão n.1179371, 20181210030452APR, Relator Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 30/05/2019.